Tribunal: CARF
Processo: 10166.001344/2011-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - MATÉRIA DECIDIDA PELO STJ NA SISTEMÁTICA DO ART. 543C DO CPC.
O artigo 62-A do RICARF obriga a utilização da regra do REsp no 1.306.393/DF, julgado em 24/10/2012, decidido na sistemática do art. 543C do Código de Processo Civil.
IRPF - ISENÇÃO SOBRE OS RENDIMENTOS AUFERIDOS POR TÉCNICOS A SERVIÇO DAS NAÇÕES UNIDAS - PNUD - DEVER DE COERÊNCIA NA ATUAÇÃO ADMINISTRATIVA.
Conforme decisão prolatada no Recurso Especial n.o 1.306.393/DF, eleito como representativo da controvérsia e julgado sob o rito do art. 543C do CPC, o STJ confirmou o entendimento firmado pela 1o Seção, no REsp no 1.159.379/DF (Relator Ministro Teori Zavascki), no sentido de que são isentos do imposto de renda os rendimentos do trabalho recebidos por técnicos a serviço das Nações Unidas, contratados no Brasil para atuar como consultores no âmbito do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento PNUD.

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.001344/2011-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.222 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de novembro de 2022
Recorrente
GABRIELA JACARANDA ALVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - MATÉRIA DECIDIDA PELO
STJ NA SISTEMÁTICA DO ART. 543C DO CPC.
O artigo 62-A do RICARF obriga a utilização da regra do REsp no
1.306.393/DF, julgado em 24/10/2012, decidido na sistemática do art. 543C do
Código de Processo Civil.
IRPF - ISENÇÃO SOBRE OS RENDIMENTOS AUFERIDOS POR
TÉCNICOS A SERVIÇO DAS NAÇÕES UNIDAS - PNUD - DEVER DE
COERÊNCIA NA ATUAÇÃO ADMINISTRATIVA.
Conforme decisão prolatada no Recurso Especial n.o 1.306.393/DF, eleito
como representativo da controvérsia e julgado sob o rito do art. 543C do CPC,
o STJ confirmou o entendimento firmado pela 1o Seção, no REsp no
1.159.379/DF (Relator Ministro Teori Zavascki), no sentido de que “são
isentos do imposto de renda os rendimentos do trabalho recebidos por técnicos
a serviço das Nações Unidas, contratados no Brasil para atuar como
consultores no âmbito do Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento PNUD”.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.001344/2011-68
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.222 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.001344/2011-68

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

O presente processo trata de exigência constante de Notificação de Lançamento relativa
ao Imposto de Renda Pessoa Física Exercício 2007, ano calendário 2006, na qual se
apurou imposto suplementar no valor total de R$10.996,36.
De acordo com a descrição dos fatos, foi apurada a seguinte infração (34):
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO EXTERIOR - DERC fillin "Continuação da
Infração" \* MERGEFORMAT – R$50.193,72
UNESCO - Org. Nações Unidas para Educação Ciência Cultura
Cientificada do lançamento em 16/02/2011, ingressou a contribuinte, em 04/03/2011,
com a impugnação de fls. 04/26, fillin "fls. que Acompanham a Impugnação" \*
MERGEFORMAT onde apresenta as alegações a seguir sintetizadas.
Não concorda com a tributação desses rendimentos. Defende que se trata de caso de
imunidade e que a interpretação nesses casos deve ser a mais ampla possível.
Ainda que se entenda que se trata de isenção, entende que faz jus ao benefício por força
do artigo 5o da Lei no 4.505/64, ratificado pelo artigo 30 da Lei no 7.713, de 1988.
Cita jurisprudência e reproduz legislação e orientações emitidas pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil acerca do tema.
Aduz que a exigência de inclusão dos nomes dos funcionários em lista a ser
encaminhada pelo Organismo Internacional é indevida.
Passa a defender que se enquadra perfeitamente no conceito de funcionária da Unesco,
reproduzindo jurisprudência e doutrina abordando o assunto.
Caso não sejam acolhidas suas razões, defende que a responsabilidade pelo
recolhimento do imposto é da fonte pagadora.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Apurado que o contribuinte auferiu rendimentos do trabalho, sem oferecê-los à
tributação, correto o lançamento.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
DO
EXTERIOR.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
No caso de rendimentos recebidos do exterior, a responsabilidade pelo pagamento do
imposto é do beneficiário, inclusive em relação à antecipação mensal.
Cientificado da decisão de primeira instância em 21/07/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 19/08/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a)
inexistência de omissão em razão dos rendimentos serem isentos, já que
recebidos de organismos internacionais por ter sido perita de
assistência técnica da UNESCO;
b)
fora contratada no âmbito do PNUD;
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.222 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.001344/2011-68

c)
aplicação do princípio da verdade material na apreciação das provas.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.

Da omissão de rendimentos - isenção
O Superior Tribunal de Justiça (STJ), quando do julgamento do REsp. no
1.306.393/DF (relator Ministro Mauro Campbell Marques) submetido ao regime de recurso
repetitivo, proferiu a seguinte decisão

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA
(ART. 543C DO CPC). ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE OS
RENDIMENTOS AUFERIDOS POR TÉCNICOS A SERVIÇO DAS NAÇÕES
UNIDAS, CONTRATADOS NO BRASIL PARA ATUAR COMO CONSULTORES
NO ÂMBITO DO PNUD/ONU.
1. A Primeira Seção do STJ, ao julgar o REsp 1.159.379/DF, sob a relatoria do Ministro
Teori Albino Zavascki, firmou o posicionamento majoritário no sentido de que são
isentos do imposto de renda os rendimentos do trabalho recebidos por técnicos a serviço
das Nações Unidas, contratados no Brasil para atuar como consultores no âmbito do
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento PNUD. No referido julgamento,
entendeu o relator que os "peritos" a que se refere o Acordo Básico de Assistência
Técnica com a Organização das Nações Unidas, suas Agências Especializadas e a
Agência Internacional de Energia Atômica, promulgado pelo Decreto 59.308/66, estão
ao abrigo da norma isentiva do imposto de renda. Conforme decidido pela Primeira
Seção, o Acordo Básico de Assistência Técnica atribuiu os benefícios fiscais
decorrentes da Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Nações Unidas,
promulgada pelo Decreto 27.784/50, não só aos funcionários da ONU em sentido
estrito, mas também aos que a ela prestam serviços na condição de "peritos de
assistência técnica", no que se refere a essas atividades específicas. 2. Considerando a
função precípua do STJ de uniformização da interpretação da legislação federal
infraconstitucional , e com a ressalva do meu entendimento pessoal, deve ser aplicada
ao caso a orientação firmada pela Primeira Seção. 3. Recurso especial provido. Acórdão
submetido ao regime do art. 543C do CPC e da Resolução STJ n. 8/08”. (STJ, 1a Seção,
REsp 1306393/DF, rel. Ministro Mauro Campbell Marques, julgado em 24/10/2012,
DJe 07/11/2012)

A Conselheira deste CARF, Luciana Matos Pereira Barbosa, relatora no
acórdão 2401004.813 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária, sessão de 11/05/2017, destacou trecho
importante do voto do Ministro relator:

(...)
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.222 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.001344/2011-68

No entanto, na assentada do dia 8 de junho de 2011, ao julgar o REsp 1.159.379/DF,
sob a relatoria do Ministro Teori Albino Zavascki, a Primeira Seção desta Corte, por
maioria de quatro votos a três, firmou o entendimento no sentido de que são isentos do
imposto de renda os rendimentos do trabalho recebidos por técnicos a serviço das
Nações Unidas, contratados no Brasil para atuar como consultores no âmbito do
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD. No referido
julgamento, entendeu o relator que os "peritos" a que se refere o Acordo Básico de
Assistência Técnica com a Organização das Nações Unidas, suas Agências
Especializadas e a Agência Internacional de Energia Atômica, promulgado pelo Decreto
59.308/66, estão ao abrigo da norma isentiva do imposto de renda. Transcrevo trechos
de relevo do voto do Min. Teori Zavascki, in verbis: (...) Conforme decidido pela
Primeira Seção, o Acordo Básico de Assistência Técnica atribuiu os benefícios fiscais
decorrentes da Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Nações Unidas,
promulgada pelo Decreto 27.784/50, não só aos funcionários da ONU em sentido
estrito, mas também aos que a ela prestam serviços na condição de "peritos de
assistência técnica", no que se refere a essas atividades específicas.
(...)

Desde a decisão do STJ este CARF vem decidindo a matéria, conforme
excertos colacionados:

IRPF. ISENÇÃO SOBRE OS RENDIMENTOS AUFERIDOS POR TÉCNICOS A
SERVIÇO DAS NAÇÕES UNIDAS.
Consoante entendimento consignado no Recurso Especial n.o 1.306.393/DF, eleito
como representativo da controvérsia e julgado sob o rito do art. 543C do CPC, o STJ
ratificou o entendimento firmado pela 1a Seção, no REsp n.o 1.159.379/DF (Relator
Ministro Teori Zavascki), no sentido de que “são isentos do imposto de renda os
rendimentos do trabalho recebidos por técnicos a serviço das Nações Unidas,
contratados no Brasil para atuar como consultores no âmbito do Programa das Nações
Unidas para o Desenvolvimento PNUD”. No referido julgamento, entendeu o relator
que os "peritos" a que se refere o Acordo Básico de Assistência Técnica com a
Organização das Nações Unidas, suas Agências Especializadas e a Agência
Internacional de Energia Atômica, promulgado pelo Decreto 59.308/66, estão ao abrigo
da norma isentiva do imposto de renda. Conforme decidido pela Primeira Seção, o
Acordo Básico de Assistência Técnica atribuiu os benefícios fiscais decorrentes da
Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Nações Unidas, promulgada pelo
Decreto 27.784/50, não só aos funcionários da ONU em sentido estrito, mas também
aos que a ela prestam serviços na condição de "peritos de assistência técnica", no que se
refere a essas atividades específicas. Recurso Provido”. (CARF, 2a Seção de
Julgamento, 1a Câmara / 2a Turma Ordinária, relatora Conselheira Alice Grecchi,
Acórdão no 2102003.265, Sessão de 11 de fevereiro de 2015).

PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA DECIDIDA PELO STJ NA
SISTEMÁTICA DO ART. 543C DO CPC.
O art. 62A do RICARF obriga a utilização da regra do REsp no 1.306.393/DF, julgado
em 24/10/2012, decidido na sistemática do art. 543C do Código de Processo Civil.
RENDIMENTOS AUFERIDOS POR TÉCNICOS A SERVIÇO DAS NAÇÕES
UNIDAS, CONTRATADOS NO BRASIL PARA ATUAR COMO CONSULTORES
NO ÂMBITO DO PNUD/ONU. ISENÇÃO.
Consoante entendimento consignado no Recurso Especial n.o 1.306.393/DF, eleito
como representativo da controvérsia e julgado sob o rito do art. 543C do CPC, o STJ
ratificou o entendimento firmado pela 1o Seção, no REsp no 1.159.379/DF (Relator
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.222 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.001344/2011-68

Ministro Teori Zavascki), no sentido de que “são isentos do imposto de renda os
rendimentos do trabalho recebidos por técnicos a serviço das Nações Unidas,
contratados no Brasil para atuar como consultores no âmbito do Programa das Nações
Unidas para o Desenvolvimento PNUD”. No referido julgamento, entendeu o relator
que os "peritos" a que se refere o Acordo Básico de Assistência Técnica com a
Organização das Nações Unidas, suas Agências Especializadas e a Agência
Internacional de Energia Atômica, promulgado pelo Decreto 59.308/66, estão ao abrigo
da norma isentiva do imposto de renda. Conforme decidido pela Primeira Seção, o
Acordo Básico de Assistência Técnica atribuiu os benefícios fiscais decorrentes da
Convenção sobre Privilégios e Imunidades
das Nações Unidas, promulgada pelo Decreto 27.784/50, não só aos funcionários da
ONU em sentido estrito, mas também aos que a ela prestam serviços na condição de
"peritos de assistência técnica", no que se refere a essas atividades específicas. Caso em
que a hipótese dos autos (consultor independente) se subsume à situação tratada no
recurso repetitivo. Recurso Voluntário Provido”. (CARF, 2a Seção de Julgamento, 1a
Câmara / 2a Turma Ordinária,
relator Conselheiro Rubens Mauricio Carvalho, Acórdão no 2102002.799, Sessão de 21
de janeiro de 2014)

Feitos estes esclarecimentos, como a decisão do STJ se deu em sede de recurso
repetitivo, aplica-se o §2o do artigo 62 do RICARF, cuja redação é:

Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julg amento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
(...)
§2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)

Como STJ decidiu pela isenção dos rendimentos auferidos por técnicos a
serviço das nações unidas, contratados no Brasil para atuar como consultores no âmbito do
PNUD/ONU, a contribuinte faz jus a regra isentiva sobre seus rendimentos, já que devidamente
comprovados às e-fls. 97 e seguintes e por suprirem os requisitos previstos.
Diante do exposto, conheço do Recurso para, no mérito, dar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-007.222 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.001344/2011-68

Fl. 142
DF CARF MF
Original